Tribunal: TJMT
Processo: 1017494-95.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017494-95.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIR SONDA - CPF: 435.825.249-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), KNAUF DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.082.558/0008-65 (RECORRIDO), WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - CNPJ: 07.140.276/0001-14 (RECORRIDO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1017494-95.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Wall Center Construção e Acabamento Ltda.

Recorrido(s):
Leonir Sonda e Knauf do Brasil Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 16/11/2022

Ordem na pauta: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINARES REJEITADAS - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE EMBARCADOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIANTAMENTO DO VALOR REFERENTE AO PEDÁGIO AO TRANSPORTADOR – VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei n. 10.209/2001, a antecipação do vale-pedágio é obrigatória, de modo que não havendo comprovação do pagamento correspondente ao transportador, é devida a indenização prevista no art. 8º da mencionada lei.

RELATÓRIO

Trata-se de reclamação cível por meio da qual o autor pretende a condenação das empresas rés ao pagamento de multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, por ausência de adiantamento pelo contratante do valor correspondente e necessário ao pagamento de pedágio pelo transportador rodoviário.

O autor afirma que no ano de 2019 foi contratado pela empresa
Knauf Do Brasil Ltda.
para a realização de frete com saída de Camaçari/BA e destino a Sinop/MT, cuja carga seria entregue à empresa Wall Center Construção e Acabamento Ltda., também demandada e então destinatária final e suposta proprietária dos produtos transportados.

Sustenta que lhe fora pago o montante atinente ao frete para entrega das mercadorias, sem, contudo, haver adiantamento da quantia relativa ao pagamento dos pedágios no trajeto informado, sendo obrigado a realizar o pagamento das referidas tarifas com seus próprios recursos.

Assim, pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor pago pelo frete, acrescido de juros e correção monetária.

De sua vez, a empresa Wall Center defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois não possui qualquer relação direta com a empresa que realizou o frete, já que firmou contrato de transporte com a empresa Transportadora Luis A. G. de Paula – ME, terceiro que não compõe a lide.

No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, uma vez que não possui qualquer responsabilidade pelo ocorrido, mormente porque não contratou diretamente o autor, razão pela qual o adiantamento não seria obrigatório.

Sobreveio sentença de mérito que julgou procedentes os pedidos iniciais e
condenou as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de multa equivalente ao dobro do valor do frete contratado, atualizada monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Insurgência apenas da demandada Wall Center, que pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e necessidade de suspensão do presente feito ante a determinação exarada pelo relator da ADI 5956/DF. No mérito, requer a improcedência da pretensão inicial.

Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Passo à análise das preliminares de ausência de dialeticidade recursal e necessidade de suspensão do presente feito em decorrência da determinação contida na ADI 5956/DF.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida, notadamente porque a recorrente impugnou especificamente os termos da sentença hostilizada, sendo possível compreender os fundamentos da sua pretensão (Nesse sentido vide: REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019).

Já em relação ao pedido de suspensão do presente feito, vê-se que a discussão central da ADI 5956/DF se refere à
inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n. 832/2018 e da Resolução n. 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que tratam a respeito da Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, não guardando qualquer relação direta com a matéria posta em discussão nesta demanda, que é a condenação das rés ao pagamento da multa prevista no art. 8º da
Lei n. 10.209/2001.

Não é demais lembrar que o C. STF já se manifestou pela constitucionalidade do aludido dispositivo legal quando do julgamento da ADI
6031, de modo que não há falar em suspensão da presente demanda.

No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva
, vê-se que a empresa ré, ora recorrente, contratou a pessoa jurídica Transportadora Luís A. G. de Paula – ME para o transporte carga de Camaçari/BA a Sinop/MT. Por sua vez, a referida subcontratou os serviços para a então parte autora, conforme se vê da carta frete acostada no id. 130159786.

De acordo com os termos da referida lei, o vale-pedágio obrigatório é concedido para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte nas rodovias brasileira e não integra o valor do frete, cujo pagamento é de responsabilidade do embarcador (art. 1º, §1º, da Lei n. 10.209/2001).

O § 2º do aludido artigo define o embarcador como o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga. Ainda, o §3º do referido dispositivo legal dispõe também que:

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

Desse modo, a empresa ré, ora recorrente, na qualidade de contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, e proprietária da carga deslocada, equipara-se ao conceito de embarcador, de modo que é responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 8º da mencionada Lei n.
10.209/2001, se devido.

Não é demais lembrar que o transportador pode, a seu critério, demandar em juízo contra quem entender de direito, nos termos do art. 5º-A, §2º da Lei n. 11.442/2007, cabendo à parte prejudicada promover o ajuizamento da respectiva ação regressiva, se assim lhe convier.

Assim,
rejeito
a aludida preliminar.

Quanto ao mérito, observa-se que não há descrição de antecipação de quantia atinente ao pagamento de pedágio para o transporte da carga em questão, nem nos documentos trazidos pelo recorrido em sua exordial, nem naqueles anexados pela recorrente em sua defesa e também em suas razões recursais.

Em relação ao documento acostado somente em sede recursal pela recorrente (id.

130160667), entendo que é o caso de não o receber, posto que a recorrente não justificou o porquê de não o ter juntado no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível.

Ainda que tal documento fosse admitido, o referido comprovante de pagamento não prova o adiantamento do vale-pedágio obrigatório ao transportador, notadamente porque não há indicação ao que se refere e também porque inexiste na carta frete apresentado e no DACTE qualquer menção específica à referida tarifa.

Destaca-se que apesar de a recorrente alegar ser mera contratante do transporte, sem qualquer responsabilidade pela subcontratação realizada, a referida tese foi superada acima, quando da demonstração de seu enquadramento como embarcador do serviço, e, portanto, responsável pelo pagamento de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, nos casos em que este é devido.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, razão pela qual esta faz jus ao recebimento da indenização pretendida, tendo em vista o não adiantamento do vale-pedágio previsto em lei.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença hostilizada.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022